Tribunal: STF
Processo: Rcl 61791
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carmelito Antônio de Sousa alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região usurpado, no Processo n. 0076100-02.2011.5.17.0005, a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narra que o órgão reclamado negou seguimento a recurso de revista em razão do óbice do enunciado 218 da Súmula do TST.



    Sustenta que “ao decretar a óbice da súmula 218 da matéria veiculada no recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região suprime, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra o TST e ao Supremo Tribunal Federal”.



    Aduz que a aplicação no enunciado 218 da Súmula do TST impede que matéria constitucional seja levada à apreciação desta Suprema Corte.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    No caso, o órgão reclamado negou seguimento a recurso de revista nos seguintes termos:



    Insurge-se a parte recorrente contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.



    Todavia, o presente apelo não merece seguimento, ante o que dispõe a Súmula n.º 218, do Colendo TST, in verbis : "É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento." 



    Cumpre ressaltar, inclusive, que tal entendimento foi ratificado pelo caput do artigo 896 Consolidado.



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    Não prospera a alegação de usurpação da competência do STF para apreciar eventual recurso extraordinário, que ainda sequer foi interposto. 



    A aplicação do enunciado 218 da Súmula do TST não implica, por si, em usurpação de competência. No caso, nem mesmo foi indicada a matéria constitucional que se alega discutida.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente